Tribunal: TJDFT
Processo: 0721260-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721260-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR RECORRIDA: DANIELA ALVES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PARCIAL DA PRETENSÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO VOLTADA A APURAÇÃO DE SALDO DECORRENTE DA EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA DE BENS MANTIDOS EM CONDOMÍNIO PELAS PARTES LITIGANTES. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL AINDA PENDENTES DE EFETIVAÇÃO DA PARTILHA. INÉRCIA DA RÉ QUANTO À APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. INCONSISTÊNCIAS. IMPROPRIEDADE PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO DE SALDO EM FAVOR DO AUTOR. 1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). 1.2. Tendo a parte autora deixado de interpor agravo de instrumento contra a decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, embora a despeito de julgar procedente o pedido deduzido na inicial, na primeira fase da ação de exigir contas, considerou incabível a condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência, tem-se por caracterizada a preclusão lógica, a tornar inviabilizada a discussão da matéria em grau de recurso de apelação interposto contra a sentença exarada na segunda fase do procedimento. 2. Consoante a regra prevista no § 6o do artigo 550 do Código de Processo Civil, nos casos em que o réu deixa de apresentar as contas na forma determinada na primeira fase da ação, cabe ao autor apresentá-las no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. 2.1. Com exceção da avaliação a respeito da necessidade de perícia, o Código de Processo Civil não prevê adoção de qualquer outra providência por parte do magistrado após a apresentação das contas pelo autor da ação, devendo o processo ser concluso para prolação de sentença. 2.2. Não configura error in procedendo o julgamento de improcedência do pedido deduzido na segunda fase da ação de exigir contas, sem que fosse facultada ao autor a correção dos vícios nas planilhas apresentadas, uma vez que, em conformidade com o 2o do artigo 550 do Código de Processo Civil, para este fim, deve a parte observar a forma adequada, e juntar aos autos os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. 3. Tem-se por insubsistentes as contas apresentadas pela parte autora quando baseadas em valores irreais e superestimados decorrentes de meras estimativas de mercado, sobretudo quando desacompanhadas de documentos justificativos, na forma exigida pelo 2o do artigo 550 do Código de Processo Civil. 4. Incabível a redução dos honorários de sucumbência fixado mediante apreciação equitativa, quando devidamente observados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, consoante a previsão contida no § 8o e § 2o e incisos, do artigo 85 do Código de Processo Civil. 5. Apelação Cível conhecida parcialmente. Preliminar rejeitada e no mérito recurso não provido. Honorários de sucumbência majorados. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da fixação de honorários advocatícios pelo princípio da equidade na primeira fase da ação de prestação de contas; b) artigos 272, §8o, 357, incisos II, III, IV e V, 370, 464, e 550, §§ 2o e 6o, todos do CPC, porque, divisando o juiz da causa que as contas prestadas pela parte autora não estavam corretas quanto ao conteúdo e/ou forma, deveria ter determinado a realização de exame pericial e produção de outras provas, a fim de possibilitar o julgamento do mérito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §8o, do CPC, pois o tema de cabimento ou não da condenação ao pagamento de honorários de advogado, na primeira fase da ação de exigir contas, restou acobertada pela preclusão, conforme bem salientado pelo eminente Relator no ID 51887519 – Págs. 5/8. Ou seja, o tema não foi sequer objeto de apreciação pela turma julgadora. Assim, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 272, §8o, 357, incisos II, III, IV e V, 370, 464, e 550, §§ 2o e 6o, todos do CPC, pois a turma julgadora assim se pronunciou sobre o tema no ID 51887519 – Pág. 9, verbis: Na r. decisão exarada no ID 48874307, foi determinado ao autor a apresentação de emenda para, dentre outras medidas, apresentar documentos de propriedade dos bens, direitos e obrigações comuns objeto do pedido de prestação de contas, não servindo apenas as decisões judiciais relacionadas, além de demonstrar o interesse processual na propositura da ação de exigir contas, uma vez que na liquidação da sentença, que determinou a partilha do acervo constituído na constância da união estável, é possível analisar, mediante prova pericial, deteriorações, avaliações e perecimentos dos bens, direitos e obrigações objeto da partilha determinada pelo Juízo de Família. Não é demasiado ressaltar que, em conformidade com o 2o do artigo 550 do Código de Processo Civil, o autor, ao apresentar as contas, deve observar a forma adequada, e instruí-las com os documentos justificativos, especificando as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. O Código de Processo Civil não prevê a necessidade de qualquer outra providência a ser adotada pelo magistrado após a apresentação das contas pelo autor da ação, devendo o processo ser concluso para prolação de sentença. Consequentemente, a falta de designação de perícia ou de determinação de correção das contas apresentadas não configura error in procedendo, a justificar o reconhecimento da nulidade da sentença, ou mesmo afronta às disposições contidas nos artigos 550, § 2o, 357, incisos II, III, IV e V, 370, 272, § 8o e 464 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015